Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730932-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: OLINDA LAMBOGLIA BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE: OLINDA LAMBOGLIA BORGES, representado por WEBERT LAMBOGLIA BORGES, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0720384-75.2017.8.07.0001, proposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 202651598 da origem): “Foi realizada a citação do Espólio de OLINDA LAMBOGLIA BORGES - ID 199843669. No ID 202546110 juntou-se exceção de pré-executividade em que alega que houve a consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual pugna pela extinção do feito, nos termos do art. 487, II do CPC. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. A defesa enfatiza que a completa inércia do exequente configurou a prescrição intercorrente, pois não foram realizados atos de impulso processual necessários para a continuidade da execução. Além disso, ressalta que a notícia do falecimento da executada não altera a contagem do prazo prescricional, visto que o óbito ocorreu após a consumação da prescrição. No ID 176932788 foi juntada certidão de óbito em que se observa que o falecimento da Sra. Olinda ocorreu em 06/04/2023. A presente ação se funda em Cédula de Crédito Bancário (ID 8728278), com vencimento em 30/10/2017, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §3o, inc. VIII, do CC. A ação foi ajuizada em 04/08/2017, sendo que a executada juntou procuração nos autos em 17/05/2018 (ID 17263918). A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Portanto, diferentemente do que alega a executada, o exequente não se manteve inerte e não houve o decurso do prazo prescricional, vez que durante todo o trâmite processual buscou-se a localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. À Secretaria: Ante o exposto, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias.” Inconformada, a parte executada recorre. Em síntese, defende que, na hipótese, o prazo prescricional é trienal, o qual já teria transcorrido para implemento da prescrição intercorrente. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, declarando-se a prescrição intercorrente. Preparo ao ID 62122830. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator